Tribunal: TJSP
Processo: 2198284-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão saneadora de embargos opostos à execução de contrato de arrendamento de trailer. Competência do juízo da execução confirmada. Contrato com cláusula de foro de eleição que leva a solução da lide à jurisdição do juízo da origem. Prescrição trienal, com base no art. 206, § 3o, I, CC, afastada. A questão não trata de cobrança de aluguéis de bem

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão saneadora de embargos opostos à execução de contrato de arrendamento de trailer. Competência do juízo da execução confirmada. Contrato com cláusula de foro de eleição que leva a solução da lide à jurisdição do juízo da origem. Prescrição trienal, com base no art. 206, § 3o, I, CC, afastada. A questão não trata de cobrança de aluguéis de bem imóvel, mas sim de coisa móvel. Discussão a respeito da força executiva do título que depende de prova a ser produzida. Tema a ser tratado na sentença, não no saneamento, não em sede de agravo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40210
Registro: 2020.0000331958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198284-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio das Pedras, em que é agravante
EUCLIDES ANTONIO BONASSA, são agravados MARCELO PETRINI VALERINI e
LUIZ CARLOS BONASSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198284-56.2019.8.26.0000 -Voto no 40210
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198284-56.2019.8.26.0000
COMARCA DE RIO DAS PEDRAS - Vara Única
AGRAVANTE: EUCLIDES ANTONIO BONASSA
AGRAVADOS: MARCELO PETRINI VALERINI e LUIZ CARLOS BONASSA
V O T O No 40210
Agravo de instrumento. Interposição contra
decisão saneadora de embargos opostos à execução de contrato de
arrendamento de trailer. Competência do juízo da execução
confirmada. Contrato com cláusula de foro de eleição que leva a
solução da lide à jurisdição do juízo da origem. Prescrição trienal,
com base no art. 206, § 3o, I, CC, afastada. A questão não trata de
cobrança de aluguéis de bem imóvel, mas sim de coisa móvel.
Discussão a respeito da força executiva do título que depende de
prova a ser produzida. Tema a ser tratado na sentença, não no
saneamento, não em sede de agravo. Recurso improvido.
1. Agravo de instrumento interposto de decisão monocrática
que rejeitou alegação de incompetência territorial, afastou a prescrição e
entendeu que a tese de inexistência de título executivo exige dilação probatória
nos autos dos embargos opostos à execução extrajudicial fundada em contrato
de arrendamento de trailer utilizado para atividade de foto-chaveiro. O agravante
sustenta competência do foro do domicílio do réu, prescrição trienal e ausência
de título executivo, haja vista o vencimento do contrato não prorrogado. Além
disso, defende ausentes certeza, liquidez e exigibilidade. Recurso tempestivo e
sem preparo, regularmente. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Inicialmente, ratifica-se que o recorrente litiga sob os
auspícios da gratuidade judiciária, daí a dispensa do preparo. Não se vislumbra a
má-fé processual por parte dos agravados ao alegarem que o benefício havia
sido revogado, pois, de fato, foi em momento anterior pelo juízo “a quo” que,
posteriormente, o restabeleceu (vide fl. 128/129 destes autos). A cassação e o
restabelecimento do benefício é que gerou a confusão, o que foi reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198284-56.2019.8.26.0000 -Voto no 40210
3
pelos próprios agravados nestes autos.
No que se refere ao agravo de instrumento, o inconformismo
do agravante não merece guarida, “data venia”.
A ação executiva em que opostos os embargos dos quais
extraídos este recurso está amparada em contrato de arrendamento de trailer
com cláusula de eleição de foro. A execução foi ajuizada no foro eleito pelas
partes, que é competente para o exame da lide apresentada, uma vez que o tema
tratado não se refere a direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e
demarcação de terras e de nunciação de obra nova (art. 47, § 1o, CPC).
A alegada prescrição trienal embasada no art. 206, § 3o, I,
do CCivil também foi bem rechaçada. A lide não trata de cobrança de aluguéis de
imóveis, mas sim de aluguéis de bem móvel, sem previsão de prescrição
específica na referida legislação, o que impõe ao caso a prescrição ordinária
decenal prevista no art. 205 do mesmo diploma.
Finalmente, a discussão a respeito da força executiva do
título em que fundada a ação é tema meritório, a ser resolvido na sentença que
julgará os embargos, depois da análise do conjunto probatório. O título
apresentado está formalmente em ordem, tanto é assim que o agravante não
nega ter celebrado o contrato de arrendamento com os agravados, porém a
vigência dos seus termos no período dos aluguéis cobrados é tema objeto de
prova, conforme os pontos controvertidos especificados na decisão saneadora.
Mantém-se, pois, a r. decisão agravada, da lavra do MM.
Juiz de Direito Dalton Lacerda Vidal Vital Filho, pelos seus próprios fundamentos
e os que ora lhe são acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator